Tribunal: TJSP
Processo: 1052692-38.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1052692-38.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CARLOS CORDEIRO DONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, adequaram o acórdão, com determinação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052692-38.2016.8.26.0053 -Voto no 35765 ab
2
VOTO N° 35765
APELAÇÃO CÍVEL N° 1052692-38.2016.8.26.0053
REMESSA NECESSÁRIA
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
APELADO: CARLOS CORDEIRO DONHA
MM. JUÍZA: DRA. MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
RECURSOS
REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR
DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO
DE DIREITO PÚBLICO. Juros e correção monetária.
Necessidade de observância aos Temas 810/STF e
905/STJ. Retratação operada, para modificar o Acórdão
no que toca ao índice de correção monetária.
Adequação do julgado, com determinação.
I - Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por CARLOS CORDEIRO DONHA em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA E DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, via da qual pleiteia a averbação do tempo de serviço prestado
no RGPS para o fim de aposentadoria especial, bem como o recálculo de
seus proventos de aposentadoria, com observação dos direitos à
paridade e integralidade.
A r. sentença de fls. 162/174 julgou procedente
o pedido, reconhecendo o direito do autor a fazer uso do tempo de
serviço prestado em RGPS para fins de aposentadoria especial, bem
como a garantia de paridade e integralidade quando do cálculo dos
proventos.
Irresignada, apela a SPPREV (fls. 201/213),
pugnando pela impossibilidade de se converter a aposentadoria
compulsória em aposentadoria voluntária e, subsidiariamente, pela
impossibilidade de aposentação com integralidade de proventos e
paridade remuneratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052692-38.2016.8.26.0053 -Voto no 35765 ab
3
O acórdão de fls. 201/213 conheceu e negou
provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, com
observação acerca da incidência do Tema 810 do Eg. Supremo Tribunal
Federal, quanto aos consectários legais.
Seguiu-se, então, à interposição, pela requerida,
de recurso especial (fls. 216/230) e de recurso extraordinário (fls.
232/240), os quais foram contrarrazoados, respectivamente, a fls.
257/262 e 243/255.
Tendo em vista o julgamento do REsp n.o
1.495.146/MG - Tema n.o 905 e RE n.o 870.947/SE Tema n.o 810, os
autos foram novamente devolvidos a esta Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil
(fls. 311/313).
É o relatório.
II - Com fulcro no art. 1.040, II, do CPC o E.
Presidente da Seção de Direito Público determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção, considerando o julgamento do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF, e do REsp 1.495.146/MG, Tema n° 905 do STJ.
O acórdão de fls. 201/213, ao manter a decisão
recorrida, determinou a aplicação do Tema 810 do Eg. Supremo
Tribunal Federal, afastando a incidência da Lei n° 11.960/09 para a
correção monetária, sem, contudo, alterar o índice corretivo aplicado
em sentença (a saber, a correção pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052692-38.2016.8.26.0053 -Voto no 35765 ab
4
O julgado, assim, deve ser adequado ao Tema
n° 905 dos Repetitivos do C. Superior Tribunal de Justiça, que também
enfrentou a questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97,
com redação dada pela Lei n.o 11.960/09, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para
fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação
da mora, fixando, na ocasião, os índices corretivos a serem aplicados
em concreto. Nos termos do voto do Relator: “1. Correção monetária: o art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052692-38.2016.8.26.0053 -Voto no 35765 ab
5
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a
depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de
0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios
e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária,
no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1052692-38.2016.8.26.0053 -Voto no 35765 ab
6
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”.
Cotejando o acórdão de origem com as teses
acima destacadas, é o caso de se adequar o julgado, determinando-se
que a correção monetária seja feita pelo IPCA-E.
Em face do exposto, adequa-se o v. acórdão
de fls. 201/213, nos termos da fundamentação supra.
Oportunamente, restituam-se os autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público.
VERA ANGRISANI
Relatora